Tribunal: TJSP
Processo: 0002143-20.2017.8.26.0081
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Apelação. Furto qualificado e associação armada. Condenação. Desmembramento do feito em relação aos corréus. Insurgências ministerial e defensiva. Acusados associados para o fim de praticar furtos em agências bancárias. Sofisticação da empreitada criminosa. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Recurso ministerial improvido. Recurso defensivo parcialmente provido apenas para

Ementa:
Apelação. Furto qualificado e associação armada. Condenação. Desmembramento do feito em relação aos corréus. Insurgências ministerial e defensiva. Acusados associados para o fim de praticar furtos em agências bancárias. Sofisticação da empreitada criminosa. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Recurso ministerial improvido. Recurso defensivo parcialmente provido apenas para reduzir a pena do réu Lucas para 3 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002143-20.2017.8.26.0081, da Comarca de Adamantina, em que é apelante/apelado
LUCAS
RODRIGUES
DOS
SANTOS
CUSTODIO,
é
apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo ministerial e dou parcial provimento ao recurso de
apelação interposto por LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS CUSTÓDIO,
para o fim de reduzir a sua reprimenda ao patamar de 3 anos e 6 meses de
reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, calculados no
piso legal. No mais, fica mantida a sentença hostilizada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002143-20.2017.8.26.0081 -Voto no
2
Apelação criminal no 0002143-20.2017.8.26.0081
Comarca: Adamantina
Apelante: Lucas Rodrigues dos Santos Custódio
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 22.353
Apelação.
Furto
qualificado
e
associação
armada.
Condenação. Desmembramento do feito em relação aos
corréus. Insurgências ministerial e defensiva. Acusados
associados para o fim de praticar furtos em agências
bancárias. Sofisticação da empreitada criminosa. Autoria e
materialidade comprovadas. Condenação mantida. Recurso
ministerial improvido. Recurso defensivo parcialmente
provido apenas para reduzir a pena do réu Lucas para 3 anos
e 6 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento
de 10 dias-multa.
Pela sentença de fls. 393/442 e 534/535,
proferida em 17 de maio de 2017 pelo MM. Juiz de Direito, Dr.
Carlos Gustavo Urquiza Scarazzato, da 2a Vara Judicial da
Comarca de Adamantina, o réu LUCAS RODRIGUES DOS
SANTOS CUSTÓDIO (processado inicialmente sob o nome de
SIDNEI SANTIAGO RODRIGUES DOS SANTOS) foi condenado
às penas de 3 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão, no regime
inicial aberto, e pagamento de 44 dias-multa, calculados no piso
legal, dando-o como incurso no art. 155, § 4o, incisos I e IV, e no
art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal
Irresignado, o réu interpôs recurso de
apelação, pleiteando, em suma, a sua absolvição em relação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002143-20.2017.8.26.0081 -Voto no
3
crime de associação criminosa, a fixação da pena no mínimo
legal e a restituição do veículo apreendido nos autos em favor de
terceira interessada (fls. 578/584)
O Ministério Público também interpôs
recurso de apelação, requerendo, em síntese, o aumento da
pena imposta ao réu, com a exasperação da pena-base, o
afastamento da circunstância atenuante da confissão e a fixação
do regime prisional inicial fechado (fls. 552/560).
Os recursos foram contrarrazoados (fls.
585/593 e 595/615) e a Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, opinou pelo provimento apenas do apelo ministerial (fls.
630/636).
É o relatório.
Devidamente processados, somente o
recurso defensivo comporta parcial provimento.
Segundo descreve a denúncia, em data e
horário indeterminados, porém no ano de 2015, o réu Lucas
(então processado sob o nome de Sidnei, com verificação de sua
real identidade ocorrida somente às fls. 534/535, em 13/04/2018)
e os corréus Joaquim Barbosa de Sousa, Renan Renato Ferreira
dos Santos, Leandro de Melo Salles Silva, Otávio Augusto de
Lima Andrade e Rodrigo Gomes Perecin (processados e
condenados em autos desmembrados), além de Jeferson Jesus
da Silva, já falecido, associaram-se, de forma armada, para o fim
de cometer crimes.
Consta ainda que, no dia 3 de julho de
2015, por volta de 2h10, na Avenida Prefeito Joaquim Costa e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002143-20.2017.8.26.0081 -Voto no
4
Silva, no 560, no interior da Agência do Banco do Brasil, na
cidade de Mariápolis, o réu Lucas e os mesmos seis comparsas,
em concurso de agentes, subtraíram para proveito comum,
mediante rompimento de obstáculo, a quantia de R$ 240.410,24,
pertencente ao Banco do Brasil S/A.
Consta, por fim, que, no dia 3 de julho de
2015, por volta das 21h20, na Rodovia Comandante João Ribeiro
de Barros, no limite entre os municípios de Lucélia e Inúbia
Paulista, Renan, Leandro, Otávio Augusto de Lima Andrade,
Rodrigo e Jefferson Jesus da Silva, este falecido, anteriormente
ajustados e com mesmo objetivo, agindo para assegurar a
impunidade e a vantagem do crime de furto qualificado, através
de disparos de arma de fogo, tentaram matar1 os policiais
militares Eder Mazzini Bresson, Célio Alvez da Silva, Adriano
Finoti, Nelson Neiva Garcia Gonçalves e Abilio Neto da Silva.
Conforme
o
apurado
no
bojo
das
investigações, os acusados residem na cidade de Ribeirão Preto,
onde se agruparam com o objetivo de formar uma sociedade
espúria especializada na subtração de agências bancárias.
Os acusados Joaquim e Lucas, ora
apelante, eram incumbidos da função de “olheiros” da associação
criminosa, permanecendo nas proximidades da agência bancária,
previamente identificada e escolhida, à espreita, visando verificar
a aproximação de viaturas policiais e dar cobertura à fuga dos
demais comparsas. Renan, Leandro, Rodrigo e Jeferson eram os
1 A respeito do delito contra a vida, houve longa discuss鉶 nos autos, com
interposi玢o de recurso em sentido e s t r i t o e mandado de seguran鏰 pelo 髍g鉶
acusat髍i o , findando o assunto na desclassifica玢o da tentativa de homic韉i o para o
delito de r e s i s t阯c i a .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002143-20.2017.8.26.0081 -Voto no
5
responsáveis por arrombar as agências bancárias e subtrair os
valores ali existentes.
O
deslocamento
dos
réus
para
as
localidades em que pretendiam efetuar as subtrações de
agências bancárias era feita através dos veículos Clio, conduzido
por Lucas, Palio, ocupado pelos réus Renan, Leandro, Otávio,
Rodrigo e o falecido Jefferson, e Astra, produto de roubo na
cidade de Ribeirão Preto, conduzido por Joaquim.
Para possibilitar o arrombamento das
agências bancárias, os denunciados se utilizavam de vários
instrumentos, tais como macaco hidráulico, pé de cabra, chave
de fenda, marreta, cabo de extensão hidráulico, sapata para
macaco hidráulico, extensor, talhadeira, mapa, além de estarem
os acusados em posse de armas de fogo (cf. auto de exibição e
apreensão de fls. 23/28 e 88/92).
Tendo sido eleita a agência bancária do
Banco do Brasil da pequena cidade de Mariápolis/SP, para esse
local os acusados se dirigiram.
Enquanto Joaquim e Lucas exerciam a
função de vigília, permanecendo à espreita, Renan, Leandro,
Rodrigo e Jefferson (falecido), valendo-se dos instrumentos
acima indicados, arrombaram a porta frontal da agência, que
confere acesso à tesouraria e ao cofre, de onde subtraíram a
importância de R$ 240.410,14, empreendendo todos fuga.
Na condução do veículo GM/Astra, o réu
Joaquim o abandonou em uma estrada vicinal, no Km 10 de
Mariópolis, escondendo o automóvel em um cafezal, mas acabou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002143-20.2017.8.26.0081 -Voto no
6
sendo preso em flagrante pela Polícia Militar quando caminhava
por essa estrada. No interior do veículo, foram apreendidos
macaco hidráulico, pé de cabra, R$ 190,00 e, próximo ao veículo,
comprovantes e extratos bancários.
O réu Lucas foi preso em flagrante, na
cidade de Adamantina, na condução do veículo Renault/Clio,
sendo apreendido, em seu interior, um mapa rodoviário dobrado
precisamente na parte relativa à região de Adamantina.
No mesmo dia do crime, por volta de
21h20, policiais militares localizaram, por fim, o veículo Fiat/Palio,
que saía da cidade de Adamantina, ocupado pelos demais
acusados, iniciando-se uma perseguição.
Após tentarem abalroar a viatura policial,
já nos limites entre os municípios de Lucélia e Inúbia Paulista, os
réus Leandro, Renan, Rodrigo, Otávio e o falecido Jefferson
encostaram o veículo e tentaram fugir a pé, efetuando diversos
disparos de arma de fogo em direção aos policiais, que, no
revide, atingiram Jefferson, no tórax, vindo a óbito, e Rodrigo, no
pé esquerdo e braço direito. Todos foram presos em flagrante.
No local dos disparos, próximo a Rodrigo e
Jefferson, dois malotes, contendo parte do dinheiro subtraído,
foram apreendidos, além de dois revólveres calibre 38, com
cartuchos deflagrados e intactos, e no interior do veículo, outra
parte dos valores subtraídos, totalizando R$ 228.381,65.
Pois bem. Inexistindo devolução quanto
ao desfecho condenatório e encontrando-se a condenação
lastreada em sólidos fundamentos e elementos de prova (fls. 2/3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002143-20.2017.8.26.0081 -Voto no
7
e 60/61 – autos de prisão em flagrante delito; fls. 17/22 e 81/88 –
boletins de ocorrência; fls. 23/30 e 88/92 – autos de exibição e
apreensão do projetor; fls. 42, 93/94 e 144 – autos de entrega; e
a harmônica prova oral colhida em juízo, incluindo depoimentos
de representantes da vítima e de policiais militares, conforme se
extrai da mídia audiovisual correspondente), passa-se ao exame
das matérias ventiladas nas razões dos apelos ministerial e
defensivo.
No tocante ao crime de associação
criminosa armada, em que pese às alegações formuladas pela
defesa, conforme já decidido no julgamento dos corréus por este
E.
Tribunal
em
18/06/2019
(processo
no
0000116-54.2015.8.26.0592), está correta a sentença, porquanto
fartas são as provas acerca da estabilidade e permanência do
agrupamento, evidenciadas a partir das circunstâncias do caso
concreto, notadamente a expertise demonstrada pelos acusados
no transcorrer da ação criminosa, a função por cada um
desempenhada, compatível com as respectivas habilidades, com
divisão preordenada de tarefas. Nota-se que todos são da cidade
de Ribeirão Preto, localizada a 418 km da cidade onde o delito foi
praticado, o que denota a organização, o planejamento, a
estabilidade e a consistência do grupo armado, conforme auto de
apreensão de dois revólveres.
Em relação ao cálculo da pena do réu
Lucas pelo delito previsto no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do
Código Penal, as bases foram determinadas em 2 anos e 9
meses de reclusão e 53 dias-multa, tendo em vista as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002143-20.2017.8.26.0081 -Voto no
8
circunstâncias do crime.
Agiu
com
acerto
o
magistrado
sentenciante ao considerar as circunstâncias do crime como fator
negativo, consistente no elevado grau de sofisticação da conduta
do réu que se deslocou por mais de 400 quilômetros a fim de
praticar crimes contra o patrimônio em cidades de menor porte,
vulnerando essas localidades (Ribeirão Preto – Adamantina).
No entanto, empregou aumento excessivo,
revelando-se razoável a fixação das bases à fração de 1/6 acima
do mínimo legal, perfazendo 2 anos e 4 meses de reclusão e 11
dias-multa (furto qualificado).
Na segunda fase, presente a atenuante da
confissão, já reconhecida na sentença, as penas devem retornar
ao piso legal, de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, tornando-as
definitivas neste quantum, à mingua de outras causas
modificadoras (furto qualificado).
Pelo
delito
previsto
no
artigo
288,
parágrafo único, do Código Penal, a pena-base foi determinada
em 1 ano de reclusão.
Na segunda fase, inexistem agravantes e
atenuantes a serem valoradas.
Na terceira fase, em razão da causa de
aumento por associação armada, exasperou-se a reprimenda em
metade, tornando a pena definitiva em 1 ano e 6 meses de
reclusão (associação criminosa armada).
Nos termos do artigo 69, do Código Penal,
as penas de Lucas resultam definitivas em 3 anos e 6 meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002143-20.2017.8.26.0081 -Voto no
9
reclusão e 10 dias-multa.
Diante da quantidade de pena e da
primariedade do agente, mantém-se o regime inicial aberto.
Todavia, em razão das circunstâncias dos
delitos praticados, envolvendo associação criminosa armada, não
se mostra recomendável a substituição da reprimenda corporal
por penas alternativas, a teor do disposto no art. 44, inciso III, do
Código Penal.
Por fim, ao contrário do alegado nas
razões recursais pela defesa, o perdimento do veículo automotor
apreendido na posse do réu é medida de rigor, nos termos do art.
art. 91, inciso II, do Código Penal, porquanto o acervo probatório
produzido nos autos demonstrou que estava intrinsecamente
ligado à prática do delito de furto em referência por parte do
apelante, na condição de instrumento do crime.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo ministerial e dou parcial provimento ao
recurso de apelação interposto por LUCAS RODRIGUES DOS
SANTOS CUSTÓDIO, para o fim de reduzir a sua reprimenda ao
patamar de 3 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial
aberto, e pagamento de 10 dias-multa, calculados no piso legal.
No mais, fica mantida a sentença hostilizada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator